Tribunal: TJBA
Processo: 8167598-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167598-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: Direito
do consumidor
.
Recurso de Apelação
.

Declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais.
Cartão de crédito
. Relação jurídica incontroversa. Ausência de falha na prestação do serviço. Débito demonstrado. Inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade. Dano moral. Não ocorrência.
Litigância de má-fé caracterizada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação contra sentença proferida em ação de rito comum, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, além de ter condenado a parte autora por litigância de má-fé, ante a constatação de que alegara inexistência de relação contratual com a instituição financeira, apesar da existência de documentos comprobatórios do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) analisar a configuração da litigância de má-fé, com possível aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica entre as partes, sendo aplicável o disposto nos artigos 2º e 3º da norma.

4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu incumbe demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos desse direito.

5. A prova documental anexada aos autos, como histórico de faturas, biometria facial, termo de adesão e movimentações associadas ao cartão de crédito, comprova a contratação do serviço e a origem do débito, afastando a alegação de desconhecimento do vínculo.

6. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos documentos apresentados impede a desconstituição da presunção de veracidade dos elementos probatórios da parte ré.

7. A negativa da parte autora quanto à contratação, diante da prova robusta da existência do vínculo, configura alteração da verdade dos fatos, atraindo a incidência do art. 80, II, do CPC e autorizando a condenação por litigância de má-fé, conforme jurisprudência consolidada do TJBA.

8. A fixação da multa por litigância de má-fé em 2% do valor da causa respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando a sua redução.

9. A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8167598-19.2023.8.05.0001
, em que é apelante
TAMIRES SILVA FERREIRA

e apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.